Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-55.2022.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-55.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE - CPF: 000.777.891-05 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE

EMENTA: D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA
.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE COSNUMIDORA. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a interrupção indevida do fornecimento de energia por mais de 200 dias em unidade consumidora rural, condenando-a à reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil da concessionária;

(
ii
) saber se a interrupção prolongada do fornecimento de energia configura dano moral
in
re

ipsa
;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra razoável;

(
iv
) saber se é devida a manutenção da multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a falha na prestação do serviço, demonstrada pela ausência de fornecimento por período expressivo sem justificativa técnica idônea, impõe-se a responsabilização da concessionária à luz do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988.

4. A interrupção indevida de serviço público essencial, por período prolongado e sem respaldo técnico, gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. A quantia arbitrada a título de compensação moral (R$ 6.000,00) guarda correspondência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva.

6. A multa cominatória, limitada a R$ 50.000,00, é adequada frente ao reiterado descumprimento da ordem judicial de religação, e cumpre função coercitiva legítima, nos moldes do art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção indevida e prolongada no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, enseja responsabilidade objetiva da concessionária e configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.”

“2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

“3. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial é legítima quando necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; art. 37, §6º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC,
arts
. 373, II; 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; TJMT, N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, j. 13.12.2023; TJMT, N.U 1029370-78.2024.8.11.0003, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Claudia
d
a Penha Ferreira Duarte
, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e condenando a concessionária ao pagamento de R$
6
.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da
inexistência
de falha na prestação dos serviços.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Da impertinência da multa aplicada por descumprimento de obrigação de fazer, com pedido subsidiário de sua redução.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

302961856
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
302257431
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de C
hapada dos Guimarães
/MT, que, nos autos da
Ação indenizatória por suspensão indevida de energia elétrica com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
Claudia da Penha Ferreira Duarte
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a parte ré ao pagamento de R$
6
.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente aduz, em
síntese, que não houve falha na prestação do serviço, alegando que não existem registros de desligamento da unidade consumidora em seus sistemas internos.

Argumenta que a interrupção, se ocorreu, teria decorrido de problemas nas instalações internas do consumidor, após o ponto de entrega, excluindo sua responsabilidade. Assevera, ainda, que o dano moral não pode ser presumido e que não há prova do nexo causal.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 1.000,00.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, aduzindo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o CDC, que a interrupção gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus da prova.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema
, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem
objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

No caso em apreço, a
o examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que, não obstante a argumentação apresentada pela concessionária e a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria, restam evidenciados a atuação direta da prestadora de serviço público essencial — Energisa —, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre ambos.

Consoante os documentos constantes dos autos, é incontroverso que a parte autora, titular da Unidade Consumidora nº 6/29553242-1, localizada na zona rural de Chapada dos Guimarães, permaneceu sem fornecimento de energia elétrica no período de 25/02/2022 a 28/09/2022, conforme confissão expressa da própria concessionária, que atribuiu o ocorrido a uma suposta “irregularidade técnica”, jamais especificada ou comprovada por qualquer documento técnico idôneo.

Importante salientar que o argumento sustentado pela recorrente, no sentido de que o problema teria ocorrido “após o ponto de entrega”, também não encontra amparo probatório. Ao contrário, os autos revelam que a empresa
alterou sua narrativa fática, tendo inicialmente negado qualquer interrupção do serviço e apenas, em manifestação posterior, reconhecido a ausência de fornecimento, atribuindo-a a uma genérica irregularidade técnica, sem qualquer suporte documental.

Ademais, as fotografias juntadas sob o
ID nº 302256899 –
pág
1-7
,
comprovam
que de fato houve
a interrupção indevida do fornecimento de energia na referida Unidade Consumidora.

Verifica-se
, ainda,
a completa ausência, nos autos, de documentação técnica ou de qualquer atuação prévia
ou posterior
da concessionária que pudesse demonstrar a existência de excludente de responsabilidade.
Foram acostadas aos autos apenas telas sistêmicas, imprestáveis para comprovar suas alegações — as quais, como já mencionado, foram alteradas no decorrer da demanda.

Outrossim, a alegação de
que a falha estaria vinculada às instalações internas do imóvel não se sustenta, por carecer de comprovação técnica adequada, como parecer, vistoria ou laudo formal
, ônus que competia à parte apelante.

Além disso, mesmo diante das reiteradas tentativas administrativas da consumidora para esclarecer a razão da interrupção,
e
o pagamento regular da fatura, a ré continuou emitindo cobranças — ainda que sem registro de consumo — e inscreveu indevidamente o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, comportamento absolutamente reprovável à luz do dever de boa-fé objetiva, que deve nortear as relações de consumo.

Cumpre salientar
que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece critérios rigorosos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica. De acordo com o artigo 362 da mencionada norma, a concessionária deve encaminhar ao consumidor notificação formal, específica e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos casos de interrupção decorrente de inadimplemento. Além disso, caso a interrupção se dê de forma indevida, o prazo máximo para restabelecimento do serviço é de 48 (quarenta e oito) horas.

Vejamos, portanto:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem
interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;
II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV -
24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
; e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida: I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário;
e II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
"
–
grifo nosso

Outrossim
, registre-se que n
o regime de responsabilidade objetiva, não se exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo consumidor. Admite-se, contudo, que a concessionária afaste sua responsabilidade mediante prova da ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente do usuário — o que, no caso em análise, não se verificou.

Nesse contexto, considerando tanto a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, incumbia à concessionária demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor — encargo processual do qual não se desincumbiu de forma eficaz.

Com efeito, restando comprovada a falha na execução do serviço, impõe-se à concessionária de serviço público o dever de reparar os danos causados ao consumidor em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando não demonstrada qualquer causa legítima que justifique a interrupção.

A propósito, a jurisprudência hodierna tem se manifestado no seguinte
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável.”
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 17/12/2023) (grifo nosso)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto,
a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pela apelada, em razão da interrupção do fornecimento de energia,
não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que a existência de dano dessa natureza exigiria prova cabal da ilicitude da conduta e da efetiva gravidade do prejuízo experimentado.

Todavia, conforme
exaustivamente
demonstrado, a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

No caso em tela, o dano moral é
in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, sendo imprescindível, hodiernamente, à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura — o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para concluir que a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, mesmo na ausência de débitos em aberto, causou diversos transtornos ao consumidor, tendo em vista que a energia é indispensável à vida cotidiana do cidadão.

A propósito
, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

R
egistre-se que, no presente caso, a falha da concessionária extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, considerando que a autora permaneceu privada de energia elétrica por mais de 200 dias, mesmo após diversas tentativas administrativas de resolução do problema, conforme demonstrado pelo protocolo nº 53826140, informado na petição inicial e que sequer foi impugnado pela concessionária de energia elétrica.

Frise-se que nem mesmo a existência de decisão judicial expressa, determinando o restabelecimento do serviço — decisão essa reiteradamente descumprida pela ré — foi suficiente para corrigir a situação, o que denota elevado grau de desídia
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, as considerações aqui expostas acerca do quantum indenizatório aplicam-se ao presente caso,
em razão das particularidades registradas nos autos, conforme exposto no tópico 2.2.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio
Sodalício
em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não foi acompanhado de provas da notificação regular do consumidor, tampouco foi assegurado o contraditório, em afronta ao art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de procedimento administrativo regular torna a cobrança de recuperação de consumo inexigível, independentemente da suposta constatação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em cobrança unilateral e indevida, configura ato ilícito e enseja reparação por
danos morais in
re

ipsa
.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais. [...]”

(N.U 1029370-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO.
RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RETIRADA DE MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.

[...] III – Razões de decidir

comprovada a inadimplência do consumidor, a interrupção do fornecimento é lícita. Todavia, não demonstrada a
religacão
dentro do prazo previsto (24h área urbana), e tendo ocorrido a retirada do medidor sem comunicação prévia, a concessionária responde pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Quantum reduzido para R$ 5.000,00, nos termos do art. 944 do CC. [...]”

(N.U 1027554-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Da redução da multa cominatória.

No que se refere à multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00,
ainda que expressiva, verifica-se que decorre do descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial por parte da concessionária
, razão pela qual não há que se falar em redução ou afastamento nesta fase recursal, à luz do artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que,
na hipótese
, a multa
cumpre adequadamente sua função coercitiva
, estimulando o cumprimento das determinações judiciais, e
punitiva, sancionando o desrespeito à ordem proferida e a gravidade da conduta.

Eventual alegação de onerosidade excessiva poderá ser suscitada oportunamente na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que, presentes fundamentos idôneos
, admite-se a modulação do valor das astreintes, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Por fim, não se constata qualquer irregularidade na condenação que determinou o cancelamento das faturas emitidas durante o período de interrupção do serviço e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, medidas que tão somente restabelecem o status quo ante e protegem a consumidora dos efeitos danosos decorrentes de conduta ilícita da fornecedora de serviço essencial.

Diante de todo o exposto, não há reparo a ser feito na respeitável sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025